Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO PARCELADO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM MANTIDA. ARTIGO 151, INCISO VI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Tributário Nacional é expresso no sentido de que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI), porém não causa sua extinção, devendo a execução fiscal ficar suspensa nos termos em que se encontrava. É dizer: se, no feito executivo, ainda não efetivada a penhora, a qual resguarda o recebimento de crédito, constrição não pode ser deferida enquanto perdurar a suspensão; contudo, se já realizada a penhora, esta se mantém.
2. Como bem salientado na decisão recorrida, fato de parcelamento da dívida fiscal e pagamento regular não confere ao executado o direito de pleitear o levantamento da garantia. 2.1. “É cabível a manutenção da constrição de bens, na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento do crédito, o qual apenas suspenderá a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequência liberatória. Precedentes: AI no REsp 1.266.318/RN, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014; AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2016; AgInt no REsp 1.569.896/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/9/2017; REsp 1.658.504/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp n. 1.864.068/SC, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.